Tribunal: TJDFT
Processo: 0715954-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715954-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO MONTEIRO SILVA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por THIAGO MONTEIRO SILVA buscando a extinção da Ação de Busca e Apreensão no 0712102-04.2024.8.07.0001, em trâmite no Juízo da Vigésima Vara Cível de Brasília. O agravante sustenta que a mora não foi constituída, já que a notificação foi encaminhada para endereço diverso do que consta do contrato. Afirma também que o contrato indicado pela autora não é o contrato de financiamento do veículo, de modo que em razão da descaracterização da mora a ação de busca e apreensão deve ser extinta. Acrescenta que são abusivos os juros cobrados. Requer o recebimento do recurso no efeito suspensivo para evitar “irregular deferimento de medida cautelar de apreensão do veículo” e, ao final, o provimento do recurso para extinguir a ação. É o relatório. DECIDO. O recurso não pode ser admitido, por manifesta ausência de interesse do agravante. Nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, o prazo para a interposição do recurso é de 15 (quinze) dias, estabelecendo como termo inicial a data da intimação, vejamos: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Analisando os autos de origem, observo que o Juízo de origem determinou à autora a emenda da petição inicial, com a comprovação da constituição em mora do devedor, e que esse é o ponto central do presente recurso. O interesse é identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação. No caso dos autos, ausente qualquer decisão do Juízo de origem que seja contrária aos interesses do agravante, não há a necessidade de interposição do presente recurso, situação que demonstra a ausência de interesse recursal. Acrescento que não existe a figura do “agravo de instrumento preventivo”, como parece entender a parte ao buscar provimento para evitar eventual deferimento de medida cautelar de busca e apreensão. No mesmo sentido: AGRAVO INTERNO. DECISÃO INSTÂNCIA REVISORA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 1. O Magistrado, ao apreciar a presença de interesse recursal, deve se atentar para o binômio necessidade e utilidade. O recorrente deve ter a necessidade de recorrer e atuar de maneira adequada. Revela-se necessário o recurso quando a decisão de origem é capaz de causar à parte prejuízo iminente. 2. No caso vertente, o agravante não detém interesse recursal, porque pretende garantir situação futura e hipotética, pelo simples receio de extinção do feito caso não haja manifestação da parte após o transcurso do prazo de suspensão, cenário não permitido no ordenamento jurídico, porquanto descabe agravo de instrumento preventivo, utilizado contra conjuntura hipotética, que ainda não existe nos autos. Precedentes. 3. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1157028, 07132367920188070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no PJe: 15/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei) Logo, tendo em vista que o Juízo de origem não deferiu medida liminar de busca e apreensão, que o agravante sequer foi citado no processo de origem e que o recurso foi interposto contra decisão hipotética, é nítida a ausência de interesse recursal. Verificado o descabimento do recurso, este não deve ser conhecido, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível, ante a ausência de interesse do agravante. Oficie-se o Juízo agravado da presente decisão. Intimem-se. Brasília, DF, 23 de abril de 2024 13:24:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador